Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-33.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002539-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOADIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 514.053.691-91 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0002-37 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joadir Ferreira de Arruda

Recorrida:

Supermercado Paulista Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL. CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A acusação infundada de furto realizada fora do estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joadir Ferreira de Arruda

Recorrida:

Supermercado Paulista Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Joadir Ferreira de Arruda

Ação:
de indenização por danos morais.

Sentença
(Id. 168721748)
:
julgou
i
mprocedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 168721749): requer que a sentença seja reformada, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (Id. 170376164):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joadir Ferreira de Arruda

Recorrida:

Supermercado Paulista Ltda.

VOTO

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Este caso o autor postula a condenação do supermercado recorrido em indenização por dano moral em decorrência de sido abordado por suposta ocorrência de furto ocorrido no supermercado.

O conjunto fático revela que o recorrente comprou um lanche no supermercado para consumo imediato, conforme comprovante de pagamento sob Id. 168721727, que foi consumido ainda dentro das dependências do estacionamento da referida loja
.

Todavia, foi abordado pelos seguranças do estabelecimento sob acusação de não ter efetuado o pagamento do lanche e mesmo provando ter pago, a polícia militar foi acionada e os envolvidos foram encaminhados para central de flagrantes o que pode ser aferido pelo boletim de ocorrência Id. 168721725.

Pois bem, ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

Dito isso tenho que incumbia ao supermercado recorrido demonstrar a não ocorrência da abordagem ilegal, por meio do sistema de monitoramento do estabelecimento, a inexistência dos fatos ou eventual conduta regular - ônus do qual não se desincumbiu, presumindo-se a veracidade das alegações do recorrente.

Desta forma constatada abusividade na ação dos funcionários do supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que configurado o nexo causal entre a conduta e o dano. Logo, passível de indenização.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBA FIXADA EM QUANTIA INFERIOR AO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar.
No caso concreto, as funcionárias do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente adolescente, a prática de crime de furto e a revistaram na frente de todos os clientes, fatos suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima. A fixação do valor da indenização dos danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada
. In casu, o valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo ou irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido. Em se tratando de ato ilícito extracontratual, aplica-se o verbete 54 da Súmula do STJ, e os juros de mora fluem a partir do evento danoso. De acordo com enunciado sumular 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. ” (N.U 0058372-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida solidariamente ao
pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023